Tribunal: TJDFT
Processo: 0729686-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729686-84.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JULIANA NATASHA PONSSIANO DE AQUINO RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PARCELAS EM ATRASO. PAGAMENTO DE BOLETO PARA BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DE VAZAMENTO DE DADOS PELO AGENTE FINANCEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença julgou improcedente o pedido reconvencional de declaração de nulidade do contrato e de condenação do banco reconvindo ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se a instituição credora fiduciária tem responsabilidade pelos danos decorrentes do pagamento, pela compradora/devedora fiduciária, de boletos falsos relativos às parcelas em atraso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Art. 14, § 3o, II do Código de Defesa do Consumidor. 4. Na fraude em análise, os fatos praticados são imputáveis exclusivamente ao terceiro estelionatário e à autora, que deixou de agir com o necessário dever de cuidado ao realizar o pagamento do boleto falso. 5. Não se evidencia qualquer nexo de causalidade entre os danos sofridos pela autora e o serviço prestado pelo banco, uma vez que não restou comprovado que o vazamento de informações relativas ao contrato se deu pela instituição financeira. 6. Ausente a responsabilidade civil da instituição requerida pelos atos ilícitos praticados, não há que se falar em dano material ou moral indenizável. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 421, 421-A, caput e inciso III, e 422, todos do Código Civil, 2o, 3o, § 2o, 6o, inciso VIII, 14, caput e § 1o, incisos I e II, e 51, incisos IV e X, todos do Código de Defesa do Consumidor, 85, §§ 2o e 11, e 373, § 1o, ambos do Código de Processo Civil e 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, defendendo que a responsabilidade do recorrido in casu é objetiva, em razão da falha na prestação do serviço bancário e de fraude praticada por terceiros, tendo ocorrido fortuito interno, razão pela qual não pode o consumidor ser responsabilizado pelos atos fraudulentos. Aduz, ainda, ofensa ao enunciado 479 da Súmula do STJ e ao Tema 722 do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FLÁVIO NEVES COSTA, OAB/SP 153.447, RAPHAEL NEVES COSTA, OAB/SP 225.061, e RICARDO NEVES COSTA, OAB/DF 28.978 (ID 75342225). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 421, 421-A, caput e inciso III, e 422, todos do Código Civil, 2o, 3o, § 2o, 6o, inciso VIII, 14, caput e § 1o, incisos I e II, e 51, incisos IV e X, todos do Código de Defesa do Consumidor, 85, §§ 2o e 11, e 373, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, sobre o tema, decidiu o STJ que “No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não houve falha na prestação do serviço bancário prestado pela parte recorrida, ficando evidenciada a culpa exclusiva da vítima e de terceiro pelas transações bancárias, tendo em vista que foram realizadas com o uso de senha pessoal e confirmação por "iToken" do correntista, ora recorrente. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.573.564/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 1/7/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que é “Inviável a análise de ofensa a dispositivos constitucionais (art.109), porquanto a competência desta Corte Superior restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (REsp n. 1.857.461/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Ainda, não comporta trânsito o recurso em relação ao suposto malferimento ao enunciado 479 da Súmula do STJ, tendo em vista que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “Não cabe ao STJ apreciar violação de verbete sumular em recurso especial, conforme a Súmula 518 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.075.450/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025). Quanto ao Tema 722 do STJ, nada a prover, pois esse sequer foi objeto de análise pelo órgão julgador, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 75342225. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020